Tribunal: TJSP
Processo: 1035099-32.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC – PRELIMINAR ARREDADA.

INTERESSE DE AGIR – DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DO ATRASO DE ENTREGA DAS CHAVES - RESISTÊNCIA OFERECIDA PELA INCORPORADORA - NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA OBTER A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO

PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC – PRELIMINAR ARREDADA.

INTERESSE DE AGIR – DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DO ATRASO DE ENTREGA DAS CHAVES - RESISTÊNCIA OFERECIDA PELA INCORPORADORA - NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA OBTER A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO

PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205)- INOCORRÊNCIA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO CONSIDERANDO A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES E TAXAS DE CONDOMÍNIO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) - PRECEDENTE DESTA CORTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS- SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.